Tribunal: TJSP
Processo: 1051713-77.2022.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ILEGITIMIDADE DOS HERDEIROS PARA INTEGRAR O POLO PASSIVO. SUPOSTA OMISSÃO DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO QUE AFIRMOU PELA NECESSIDADE DE ABERTURA DO INVENTÁRIO, INCLUINDO A LEGITIMIDADE DO CREDOR PARA TANTO. DISPOSITIVOS PREQUESTIONADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.